Tribunal: STF
Processo: RE 74833
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-16
Data de publicação: 1973-03-16

Ementa:
- Recurso de revista. Para seu conhecimento é mister que os arestos paradigma divirjam na interpretação do direito em tese. Quando inocorre essa discrepância nos vários fundamentos do julgado revisando, descabe o recurso. 
II. Exegese dos arts. 853 e 859 do Código Processo Civil. 
III.  Recurso extraordinário provido, cassado o acórdão proferido na revista.